Tribunal: TJSP
Processo: 1030291-83.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual o autor visa ao afastamento de juros e tarifas bancárias - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Ausência de abusividade ou cobrança em patamar superior à taxa média divulgada pelo Bacen - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem -

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação revisional pela qual o autor visa ao afastamento de juros e tarifas bancárias - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Ausência de abusividade ou cobrança em patamar superior à taxa média divulgada pelo Bacen - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Comprovada a realização dos serviços de averbação junto ao órgão de trânsito e avaliação do veículo - Teses firmadas em sede de repetitivo pelo C. STJ (REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP) – Revisão contratual afastada.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso do autor desprovido.